Tribunal: TJDFT
Processo: 0706848-48.2023.8.07.0013
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002/STF. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO DO MENOR PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que determinou a matrícula de menor impúbere em creche pública próxima à residência de sua representante legal e fixou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal envolve: (i) a obrigatoriedade do Estado em garantir matrícula em creche pública próxima à residência da criança; (ii) a impossibilidade de afastamento desse dever com base no princípio da reserva do possível; e (iii) a fixação de honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à educação infantil constitui dever do Estado e direito público subjetivo, conforme previsto no art. 208, IV, da Constituição Federal, nos arts. 53 e 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.008.166/SC (Tema 548 da Repercussão Geral), fixou entendimento de que a educação infantil compreende creche (de 0 a 3 anos) e pré-escola (de 4 a 5 anos), sendo a oferta pelo Poder Público exigível individualmente.
5. A reserva do possível não pode ser invocada para afastar o dever constitucional do Estado de garantir o direito à educação infantil, nem a organização de listas de espera justifica a negativa de matrícula.
6. O Tema 698 do STF, que trata da intervenção do Judiciário em políticas públicas no âmbito da saúde, não se aplica ao caso, prevalecendo a tese específica do Tema 548, que trata da obrigatoriedade da oferta de vagas em creche pública ou conveniada.
7. Quanto aos honorários sucumbenciais, o Tema 1.002 do STF reconhece que a Defensoria Pública faz jus ao seu recebimento, ainda que a condenação recaia sobre o ente federativo ao qual pertence.
8. Considerando o baixo valor da causa, aplica-se a fixação equitativa dos honorários, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme entendimento do STJ no Tema 1.076, fixando-se a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação do Distrito Federal conhecida e desprovida. Apelação do menor provida para fixar os honorários sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a serem pagos pelo Distrito Federal à Defensoria Pública.
Tese de julgamento: "O dever do Estado de garantir o acesso à educação infantil inclui a obrigação de oferecer vagas em creches públicas próximas à residência da criança, sendo inaplicável a reserva do possível como fundamento para restringir esse direito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 205, 208, IV e 227; ECA, arts. 53, V e 54, IV; LDB, arts. 4o, II e 5o; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.008.166/SC (Tema 548); STF, RE 1.140.005/SP (Tema 1.002); STJ, REsp 1.877.883/SP (Tema 1.076).